Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740150-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDICAO MELO LTDA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDIÇÃO MELO LTDA contra a decisão de ID 249319079 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que firmou contrato de consórcio para aquisição de bem imóvel; que o inadimplemento resultou na consolidação da propriedade do imóvel em nome da agravada; que os leilões públicos restaram negativos; que, diante do interesse em quitar a dívida, busca exercer o direito de preferência para reaver o imóvel; que é possível o exercício do direito de preferência após a frustração dos leilões e antes da alienação a terceiro; que deve ser observada a função social da propriedade; que não há prejuízo à parte agravada. Requer, liminarmente, que a parte agravada se abstenha de realizar a venda direta do bem imóvel, bem como de firmar contrato ou escritura de transferência a terceiros, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 76408001). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de assegurar o direito de preferência do devedor fiduciante e a consequente adjudicação compulsória de bem imóvel, após a consolidação da propriedade do bem e a conclusão do procedimento de leilão extrajudicial. A Lei n. 14.711/2023, que alterou a Lei n. 9.514/97 no ponto, prevê expressamente no artigo 27, §2o-B, que, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida. A parte agravante alega que, enquanto o bem permanecer na esfera patrimonial da parte agravada, persiste o direito de preferência. Contudo, há marco legal delimitador da possibilidade de exercício desse direito (independentemente da parte agravada ter iniciado posterior tentativa de venda direta), consistente na data da realização do segundo leilão, sendo fato incontroverso que a pretensão do exercício do direito de preferência ocorreu após a derradeira tentativa de alienação extrajudicial. Imperioso consignar que a consolidação da propriedade ocorreu após a entrada em vigor da Lei n. 14.711/2023. Assim, assiste razão ao juízo a quo quando decide, em observância ao princípio do tempus regit actum, que “as normas de natureza processual ou procedimental, como as que regulam o rito de execução extrajudicial da alienação fiduciária, têm aplicação imediata aos atos que se seguirão à sua vigência”. Em conclusão, a ausência de exercício oportuno direito de preferência afasta a pretensão de impedimento da alienação do bem imóvel, cuja propriedade se consolidou em nome do credor fiduciário, bem como desautoriza sua preferência na hipótese de venda direta. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora